Tribunal: STF
Processo: ARE 1385078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - Ação anulatória de auto de infração - Pretensão da autora à anulação de AIIM decorrente de creditamento de ICMS em operações realizadas com empresa declarada inidônea - Declaração de inidoneidade posterior às transações comerciais - Incidência da Súmula nº 509 do STJ - Demonstração de efetiva operação comercial de compra e venda de mercadorias - Elementos de convicção que indicam a veracidade do negócio jurídico subjacente - Comprovação da boa-fé - Sentença mantida - Recurso não provido - Remessa necessária rejeitada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/16)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/17)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/19; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/19;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/17; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente